Tribunal: STF
Processo: Rcl 51450
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – NEGATIVA – SEGUIMENTO.



 



1.     Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Donato Oliveira da Silva Júnior, contra atos praticados pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, sob o fundamento de inobservância do verbete nº 361 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



2.     Narra o reclamante ter sido denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e IV, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal.



3.     Informa que, em preliminares de suas alegações finais, no processo originário, apontou a nulidade do relatório de missão policial e do laudo pericial por violação ao enunciado nº 361 desta Suprema Corte. Diz que o Juízo entendeu não haver violação, porquanto a transcrição dos dados obtidos por meio de quebra de sigilo telefônico não configura perícia, mas, tão somente, mera prova documental.



4.     Revela que a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao julgar a apelação interposta pelo reclamante, ratificou entendimento da não existência de afronta ao referido enunciado do Supremo Tribunal Federal.



5.     Sustenta que, embora exista órgão competente na comarca de origem para realização do exame de perícia, este foi realizado por dois agentes de polícia, contrariando o disposto no artigo 159 do Código de Processo Penal, devendo ser declarada a nulidade do relatório produzido na sentença.



6.     Requer a concessão de liminar para que o relatório de missão policial e o laudo pericial referente à quebra de sigilo telefônico sejam declarados ilegais e consequentemente anulados. No mérito, busca a confirmação da liminar.



7.     É o relatório. Decido.



8.     A reclamação reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



9.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



10.     Por sua vez, a Lei nº 11.417/2006, que regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei nº 9.784/1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê o cabimento da reclamação, nos seguintes termos:



    Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação.



    § 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas.



    § 2º Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.



11.     No caso em tela, alega-se inobservância pela autoridade reclamada do verbete— não vinculante — nº 361 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, com o seguinte teor:



    “No processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se impedido o que tiver funcionado, anteriormente, na diligência de apreensão”.



12.     Cabe destacar que o enunciado cujo entendimento o reclamante sustenta estar comprometido com a manutenção da decisão impugnada é destituído de efeitos vinculantes, sendo uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o possível descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação como meio de correção do ato impugnado. A esse respeito, menciono os seguintes julgados (grifos acrescidos):



    RECLAMAÇÃO. OFENSA A SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITO VINCULANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÃO DO STF EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a súmula não vinculante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 43587 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ENUNCIADOS NÃO VINCULANTES DA SÚMULA E À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 817.338 (TEMA N. 839/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Enunciado comum da Súmula do Supremo, ao contrário de enunciado vinculante, não configura paradigma hábil à deflagração da jurisdição pela via reclamatória. 2. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca, em reclamação, acórdão prolatado em recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 46321 AgR, Relator Min Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021)



    Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5.Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 22938 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016)



     



13.     As razões exaradas na inicial não são aptas, portanto, a revelar a competência originária desta Suprema Corte, não tendo o reclamante indicado paradigma hábil a dar ensejo ao conhecimento de reclamação.



14.     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicado o pedido liminar.



   Publique-se. 



 



   Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



 



 Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator